Tribunal: TJDFT
Processo: 0000102-72.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000102-72.2018.8.07.0017 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE AMARO COUTINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO PRIMEIRO DELITO DE DESACATO COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO SEGUNDO DELITO DE DESACATO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas constantes dos autos, principalmente o depoimento dos agentes policiais, demonstram de forma indene de dúvidas que o acusado proferiu xingamentos contra policiais, no momento em que estes estavam no exercício da função, em manifesto desrespeito e desprestígio para com o agente público, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição. 2. Os elementos probatórios dos autos demonstraram que o recorrente desobedeceu à ordem de parada de policiais militares que buscavam realizar sua abordagem, consumando, assim, o crime de desobediência. 3. Confirma-se a absolvição do réu da segunda imputação da prática do crime de desacato, haja vista que, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado praticou a infração penal. 4. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da Defesa e parcialmente provido o recurso do Ministério Público para: a) manter a absolvição do réu quanto à segunda imputação da prática do crime previsto no artigo 331, caput, do Código Penal (desacato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) manter a condenação quanto à primeira imputação da prática do delito previsto no artigo 331, caput, do Código Penal (desacato); e c) condenar o recorrente como incurso nas sanções do artigo 330, caput, do Código Penal (desobediência), em concurso material de delitos, majorando a pena de 06 (seis) meses de detenção para 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. O recorrente aponta violação ao artigo 330 do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que sua conduta não se subsume ao tipo penal em que foi dado como incurso, porquanto se limitou a demorar em atender os comandos dos policiais militares. Defende, assim, a ausência do elemento subjetivo necessário para a caracterização do crime de desobediência. Subsidiariamente, argumenta que a turma julgadora violou o preceito secundário estabelecido no dispositivo apontado, uma vez que fixou a pena-base no máximo previsto para espécie, mesmo havendo consignado que o fazia no mínimo e que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 330 do Código Penal, especialmente quanto à pena imposta. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029